Tribunal: TJDFT
Processo: 0705108-29.2021.8.07.0012
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0705108-29.2021.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EXPEDITO RIBEIRO ALVES, RAIMUNDA EDUARDO RIBEIRO, RIVANE LUCENA MELO PEDRA, RIVANE MARKETING E OBRAS EIRELI APELADO: RIVANE MARKETING E OBRAS EIRELI, RIVANE LUCENA MELO PEDRA, EXPEDITO RIBEIRO ALVES, RAIMUNDA EDUARDO RIBEIRO D E S P A C H O Na petição juntada ao ID 43768548, o advogado das rés RIVANE MARKETING E OBRAS EIRELI e RIVANE LUCENA MELO PEDRA noticiou a renúncia do mandato e comprovou a notificação exigida pelo art. 112 do CPC (ID 43768549). Conforme certificado nos ID 44784224 e ID 45058162, restou frustrada a tentativa de intimação pessoal das rés RIVANE MARKETING E OBRAS EIRELI e RIVANE LUCENA MELO PEDRA para regularizarem a representação processual. De acordo com o art. 274, parágrafo único do CPC, presume-se válida a intimação dirigida ao endereço constante dos autos ainda que não recebida pelo interessado. Isso porque, nos termos do art. 77 , inciso V do CPC , é obrigação das partes manter o endereço atualizado. Prossiga-se. Reinclua-se o feito na pauta para julgamento. Publique-se. Brasília, 28 de março de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora